Tribunal: TJMT
Processo: 1022709-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022709-34.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Medidas de proteção]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE COLÍDER (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLÍDER (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COLÍDER (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER (SUSCITADO), J. G. P. D. N. - CPF: 061.938.781-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSE PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022709-34.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COLÍDER

SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – VÍTIMA MENOR DE IDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO ATRAI A ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM INFÂNCIA E JUVENTUDE – LEI MARIA DA PENHA – AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO DA IDADE DA VÍTIMA –
CONFLITO PROCEDENTE
.

A Lei Maria da Penha será aplicada quando houver violência doméstica contra a mulher, independentemente da idade. Assim, o fato de a vítima ser menor de idade não atrai a competência da Vara Especializada.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022709-34.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COLÍDER

SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Turma:

Conflito de Competência n.
1022709-34.2020.8.11.0000 suscitado pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder em relação ao Juízo da 3a Vara da mesma comarca, que declinou da competência para conhecer e julgar a Medida Protetiva de Urgência.

O Juízo suscitado declinou da competência sob o fundamento de que por se tratar de adolescente em situação de risco, a competência seria da Vara Especializada da Infância e Juventude.

O Juízo suscitante, por sua vez, aduz que “
em que pese a vítima se tratar de uma adolescente de 16 anos, trata-se de suposto crime de violência doméstica, de modo que o rol taxativo do art. 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente não discrimina o julgamento de crimes praticados contra criança ou adolescente como de competência desta Vara Especializada
”.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela procedência do Conflito.

É o relatório.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021